Tribunal: STF
Processo: ARE 909375
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SUPRIR A DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INADMITIDO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.